Tribunal: STF
Processo: ARE 1369171
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDoc. 63, fl. 2):



    ‘’APELAÇÃO - associação para o crime. Cracolândia. Interceptação telefônica, autorizada, que identificou os apelantes condenados. Demonstração de estarem unidos, ideados para o fim criminosa. Apelantes que não trouxeram esboço de prova quanto ao que afirmaram, art. 156, CPP. Comprovação das conversas pela identificação das situações no mundo real. THIAGO se comunicando com avó, pai e mãe, e se identificando certeza de ser ele, a par de não demonstrar que primo teria condições de ser confundido providencialmente, já falecido. Apelo do MP: penas fundamentadas e de acordo com a convicção do Juízo "a quo", no caso concreto. Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria suscitada, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI, LVII e 93, IX, todos da CF/88 (eDoc. 65, fl. 7).



    Alega, ainda, ofensa aos princípios da individualização da pena, da fundamentação das decisões judiciais e do devido processo legal.



    Postula, ao final, que o acórdão seja reformado ‘’para que seja fixada a pena base no mínimo legal, bem como seja fixado regime diverso e menos gravoso para início de cumprimento de pena ou a absolvição do recorrente.’’ (eDoc. 65, fl. 17).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 742.460/RJ - Tema 182), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta aos arts. 5, XLVI e art. 93, IX da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, e art. 638 do CPP. 



    Quanto aos pontos remanescentes, inadmitiu-se o recurso aos seguintes fundamentos: (a) não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal; (b) a apontada afronta à Constituição Federal é indireta ou reflexa, ou seja, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional; e (c) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (eDoc. 67). 



    No Agravo, a parte recorrente ataca especificamente os óbices constantes da decisão agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo, para o fim de que seja admitido e, ao final, conhecido e provido o recurso extraordinário interposto (eDoc. 69, fl. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena-base, e ao art. 93, IX, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao recorrente, manteve a sua condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 2º, § 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, quanto ao pedido de absolvição, a reforma do acordão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 859.864-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.108.229-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente